Tribunal: TJSP
Processo: 2029913-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DEVEDORA REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO E NÃO ENCONTRADA NA FASE DE CUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA INATIVA E NÃO MAIS FUNCIONAVA EM SEU ENDEREÇO CADASTRADO. NOVA TENTATIVA DE PENHORA ON-LINE FRUTÍFERA. INCOMPATIBILIDADE QUE JUSTIFICA O REQUERIMENTO DOS EXTRATOS. POSSIBILIDADE, CONFORME

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DEVEDORA REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO E NÃO ENCONTRADA NA FASE DE CUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA INATIVA E NÃO MAIS FUNCIONAVA EM SEU ENDEREÇO CADASTRADO. NOVA TENTATIVA DE PENHORA ON-LINE FRUTÍFERA. INCOMPATIBILIDADE QUE JUSTIFICA O REQUERIMENTO DOS EXTRATOS. POSSIBILIDADE, CONFORME REGULAMENTO DO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029913-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FMI
SECURITIZADORA S/A, é agravado NUCLEO OASIS ALIMENTAÇÃO
COM.LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2029913-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.626 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029913-95.2020.8.26.0000 - VOTO No 28.626
AGRAVANTE: FMI SECURITIZADORA S/A
AGRAVADO: NUCLEO OASIS ALIMENTAÇÃO COM.LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL III – JABAQUARA
MM. JUÍZA DE DIREITO: SAMIRA DE CASTRO LORENA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. DEVEDORA REVEL NA FASE DE
CONHECIMENTO E NÃO ENCONTRADA NA FASE DE
CUMPRIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
SE
ENCONTRAVA INATIVA E NÃO MAIS FUNCIONAVA
EM
SEU
ENDEREÇO
CADASTRADO.
NOVA
TENTATIVA DE PENHORA ON-LINE FRUTÍFERA.
INCOMPATIBILIDADE
QUE
JUSTIFICA
O
REQUERIMENTO DOS EXTRATOS. POSSIBILIDADE,
CONFORME
REGULAMENTO
DO
SISTEMA
BACENJUD. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão de fls. 52 dos autos de origem,
que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário realizado pela
exequente.
Narra a agravante que foi vencedora em ação
monitória proposta em face da agravada, que jamais foi encontrada em
seu endereço. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, requereu a
penhora on-line de dinheiro da executada, sem sucesso. Não encontrados
recursos, diligenciou no endereço da empresa executada, na companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2029913-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.626 - BM
de tabelião, que atestou que inexistem atividades no imóvel da sede da
executada. Contudo, posteriormente foi realizada nova tentativa de
penhora on-line, ocasião em que foram encontrados R$ 14.854,36 em
conta-corrente da executada (fls. 38-40).
Tendo em vista que a (i) executada se encontra
sem atividade e (ii) descobriu-se que movimenta recursos em sua conta-
bancária, requer a agravante a quebra do sigilo bancário dos últimos 6
meses da agravada, de forma a avaliar se há desvio patrimonial ou
descobrir eventuais clientes da executada, o que permitiria obter
informações para localizar a empresa. Sustenta, em síntese, que se trata
da única forma de obter tais dados. Argumenta que a quebra de sigilo
bancário pode ser, excepcionalmente, aplicada em processos cíveis
quando há indícios de ocultação de bens, como na espécie.
Determinou-se à agravante o recolhimento do
preparo em dobro (fls. 16-17).
A agravante recolheu o preparo em dobro,
porém esclareceu que o preparo havia sido recolhido previamente à
interposição do recurso, porém por falha no peticionamento eletrônico
não houve juntada da guia (fls. 20-22, 25-26). Pediu que fosse
ponderada quais das custas não seriam utilizadas e que fosse
determinada à Serventia a respectiva certidão de não uso do preparo.
É o relatório.
2) Desnecessária a intimação da parte contrária
para resposta nos moldes do art. 1.019, II do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2029913-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.626 - BM
diante da baixa probabilidade de êxito da diligência, pois a empresa
devedora não foi localizada no endereço constante de seus cadastros,
onde fora citada na fase de conhecimento (fls. 13 e 46-49).
Diante disso – e da ausência de requerimento
de antecipação de tutela –, os autos serão remetidos diretamente para
julgamento em Sessão Virtual Permanente.
3) A decisão recorrida foi proferida em fase de
cumprimento de sentença, o que permite sua impugnação em separado,
por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
4) O recurso comporta provimento.
Conforme regulamento do Sistema BacenJud
2.0, vigente, é possível ao Poder Judiciário a requisição, dentre outros,
de "extratos, consolidados ou específicos, de contas-correntes/contas de
investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros
ativos" (art. 17, inciso III).
Por se tratar de informações sensíveis, sua
requisição deverá se dar de forma extraordinária, em casos em que não
se verifique colaboração da parte contrária, exatamente como se vê na
espécie concreta, em que a medida é absolutamente pertinente e
necessária para a consecução da finalidade executiva, esgotados demais
recursos para a localização do executado e de seus bens.
A executada foi revel na ação de conhecimento
e, na fase de cumprimento de sentença, não foi encontrada no endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2029913-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.626 - BM
cadastrado, havendo demonstração de que encerrou suas atividades no
local (v. fls. 46-49 dos autos de origem). A primeira tentativa de penhora
on-line, realizado em 17.06.2019, foi negativa (fls. 25-27).
No entanto, após reiteração da tentativa, em
20.01.2020, foram encontrados R$ 14.954,36 na conta da agravada, o
que, a princípio, não parece compatível com o término de suas
atividades.
Destarte, a medida requerida – acesso ao
extrato detalhado da conta, dos últimos 6 meses – revela-se necessária
para que o credor possa tentar localizar a empresa e/ou eventuais
clientes, podendo, ainda, verificar se há desvio de bens ou tentativa de
ocultamento.
Este e. Tribunal já permitiu a solicitação de
extratos bancários de parte executada em casos análogos:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que determinou à devedora a indicação de bens
à penhora e ressaltou que, sem a indicação, o pedido de
solicitação dos extratos bancários de suas contas seria
deferido. Falta de indicação de bens à penhora pela
devedora, dificuldade de localização deles, necessidade
de verificação de indícios de abuso de personalidade
jurídica, valor da dívida, porte da empresa em atividade
e a garantia do contraditório justificam a medida
excepcional. Aplicação do disposto no art. 139, IV, do
CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AI
2195610-08.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Elói Estevão Troly, j. 26.02.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2029913-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.626 - BM
AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
A ÓRGÃOS PÚBLICOS – BUSCA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS – CABIMENTO - Agravante exequente
que pretende a exibição das notas fiscais para aferir a
veracidade do balanço e faturamento das executadas -
Dever de colaboração com o Poder Judiciário e
incidência do princípio da cooperação - Parte credora
que não alcançará o desiderato sem a intervenção do
Poder Judiciário - Exequente que já tentou diversos
outros meios de localização de bens, porém sem êxito -
Arts. 139, II, 378 e 380, I do CPC/2015 - Regulamento
do Bacenjud 2.0 que permite a requisição de
informações sobre "extratos, consolidados ou específicos, de contas-correntes/contas de
investimentos, de contas de poupança e/ou de
investimentos e outros ativos" (art. 17, III do
Regulamento
do
Bacenjud
2.0,
vigente
desde
22/01/2018) - Considerando a necessidade e a utilidade
da medida, impõe-se o deferimento do pedido -
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2049582-08.2018.8.26.0000, TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Shimura, j.
07/05/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DETERMINA
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA
DE BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2029913-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.626 - BM
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DO DEVEDOR – ADMISSIBILIDADE – PREVISÃO
NO ARTIGO 17, INCISO III DO REGULAMENTO
DO
BACENJUD
2.0
–
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO AFASTADA - DADO PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(Agravo
de
Instrumento
2168467-44.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, j.
23/09/2019)
5) Quanto ao preparo, o agravante demonstrou
que realizara o recolhimento antes da interposição do recurso (fls. 25-26)
– embora tenha esquecido de comprova-lo no ato da interposição. Ainda
assim, realizou o recolhimento em dobro das custas, de forma a evitar o
não-conhecimento do recurso (fls. 23-24).
Tendo em vista que não houve prejuízo para o
Estado, nem má-fé da parte, reconheço o recolhimento do primeiro
preparo e determino à Secretaria que expeça a certidão necessária para
que o agravante possa pleitear à Fazenda Estadual a devolução do valor
referente ao preparo recolhido em dobro.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator